Tribunal: TJMT
Processo: 0007193-76.2018.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007193-76.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELISMAR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 002.284.171-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES PUTENCIO - CPF: 545.816.301-00 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), PABLO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.547.851-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
(ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP) –
PRONÚNCIA
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1. PRELIMINARES – 1.1. PRISÃO PREVENTIVA -
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA –
CUSTÓDIA JUSTIFICADA –
NULIDADE DA INSTRUÇÃO – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
– NÃO OCORRÊNCIA – SÚMULA 523 DO STF E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA – SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
O
modus operandi
do crime, em que a vítima foi imobilizada e esfaqueada
sinaliza a gravidade concreta da conduta e fundamenta a custódia para acautelar a ordem pública e, sobretudo,
resguardar a coletividade do convívio com pessoa que representa tamanha periculosidade
.

-
A
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva expedido há mais de seis anos indica a indisposição do recorrente em colaborar com o esclarecimento do fato e torna a custódia imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Inteligência do Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.2. Nos

termos da Súmula n. 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, requisito este não satisfeito
in casu
.

2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– 2.2
. DESQUALIFICAÇÃO – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
2.3
PRIVILÉGIO – INCOMPATIBILIDADE COM QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA (MOTIVO FÚTIL) -

3.
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

2
.1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a absolvição sumária ou a despronúncia, uma vez, que na fase da decisão respectiva, a dúvida, quando insuperável de plano, reclama a incidência do axioma
in dubio pro societate
; a propósito, a decisão de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação que é, não passa de uma autorização judicial para que a
quaestio
em que se envolveu o recorrente seja submetida nos termos da sentença respectiva ao juiz natural da causa (Conselho de Sentença) a fim de que se proceda ao necessário julgamento de crime doloso contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal;

2
.2.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

- Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente matou a vítima durante discussão por um vasilhame de cerveja e, ainda, que a segurou enquanto o comparsa, de surpresa, a esfaqueou no pescoço, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes;

2
.3.
São incompatíveis, entre si, qualificadoras subjetivas, a exemplo do motivo fútil, com qualquer forma de privilégio prevista no § 1º do art. 121 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Antônio Rodrigues Putencio
interpôs, a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado
pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

Em suas
razões
busca
preliminarmente
a declaração de
nulidade
da instrução por deficiência de defesa técnica.
No mérito
, pugna a
absolvição
, almejando, caso vencido nesta tese, a
desclassificação
do crime de Homicídio duplamente qualificado para o de
Homicídio simples privilegiado
; a
exclusão das qualificadoras
e a
revogação
da prisão
preventiva
(Id.173761240 – fls. 456/496).

Nas
contrarrazões
ministeriais o MP almeja a
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, o
desprovimento
do recurso (Id. 173761244 – fls. 502/510).

Em
juízo de retratação
, o
decisum
impugnado foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 17361245 – fls. 511/512).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pela
rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento
do recurso (Id. 181913650 – fls. 521/537):

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). Pronúncia. Preliminares: 1) Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Magistrado que, ao prolatar a sentença, fundamentou suficientemente a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Réu que está foragido desde a data do crime. Precedentes do E. TJMT e STJ. 2) Arguida a nulidade do feito por deficiência da defesa técnica. Impertinência. Mero inconformismo com a defesa técnica anterior não é circunstância bastante o suficiente para causar a invalidade da ação penal. Suscita cerceamento de defesa. Improcedência. Observado o rito processual, sendo oportunizado à Defesa a necessária manifestação nos autos. Apresentadas as alegações finais por advogado regularmente constituído nos autos, não se admite a apresentação de uma segunda peça por novo patrono, que recebe o processo no estado em que se encontra. Prefaciais que deverão ser rejeitadas. Mérito: Pedido de absolvição sumária, por insuficiência de provas, ou impronúncia. Improcedência. Existindo provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se pode falar em impronúncia por ausência de provas, mormente pelo fato de que, na fase da pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate. Forma privilegiada do crime que tampouco pode ser reconhecida pelo magistrado singular nesta fase processual. Qualificadoras que não são manifestamente improcedentes. Necessidade de análise das teses defensivas pelo Conselho de Sentença. Almeja aplicação de todas as benesses penais possíveis. Descabimento. Matéria afeta ao Juiz-presidente, em caso de eventual condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a pronúncia”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO

Egrégia Câmara;

Infere-se dos autos que na madrugada de 5.2.2017, durante uma confraternização,
Antônio Rodrigues Putêncio
e
Pablo do Nascimento Silva
começaram a discutir
por conta de cascos de cerveja
. Em meio à rusga,
Celismar Cardoso de Oliveira
interveio e nesse momento, este terceiro e o recorrente teriam imobilizado
Pablo
e o golpeado, com uma faca, na região do pescoço.

Em seguida, os dois fugiram do local.

O jovem faleceu instantes depois.

Após concluir as investigações, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
dos dois, medida que foi
acolhida
pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

“...
Em relação ao ‘
periculum libertatis’
, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, na medida em que os representados, em tese, ceifaram, de forma brutal, a vida da vítima, não lhe dando oportunidade de defesa (representados em número de dois e armados com uma arma branca; vítima sozinha e desarmada), o que demonstra a gravidade concreta da conduta praticada e, consequentemente, a periculosidade real. Além disso, os representados, após o suposto cometimento do crime, evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se atualmente, segundo a autoridade policial, em local incerto e não sabido (foragidos)
. Por fim, observa-se o preenchimento da hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP ("crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos"). Posto isso, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva dos representados CELISMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, VULGO ‘SARACURA’ e ANTÔNIO RODRIGUES PUTENCIO, VULGO ‘FUMAÇA’”. (ID 82645467). Destaquei.

Mais tarde, foi
indeferido
o pedido de
revogação da custódia
formulado em prol de Antônio, pois
a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública (gravidade concreta da conduta) e a aplicação da lei penal (foragido – evadiu-se do distrito da culpa), não havendo que se falar em fixação das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do CPP
, decisão esta mantida em segundo grau ao se denegar a ordem em HC e, posteriormente, na pronúncia.

A prisão está sendo mantida devido ao
modus operandi
da conduta criminosa, à periculosidade apresentada e à fuga do distrito de culpa, sendo, necessária, portanto,

para
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

A deliberação judicial
não
merece reparos.

Os fundamentos utilizados para lastrear a segregação de liberdade
adequados
e
idôneos
, já que a frieza em atacar uma pessoa que sequer tinha condições de se defender e a
audácia em perpetrar o crime na presença de outras tantas, sem se importar com as consequências do ato, sinalizam a
gravidade concreta
da conduta e o
desajuste social
do recorrente.

Para além disso,
a
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva
– expedido desde a época do crime – reflete a indisposição de
Antônio
em colaborar com o esclarecimento do fato e a regularidade dos trabalhos da justiça, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
(HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

Portanto, diante do quadro que se desenha,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a ilegalidade da constrição, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do recorrente, de modo que mantenho sua prisão preventiva, rejeitando, via de consequência, esta preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA INSTRUÇÃO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
Antonio Rodrigues Putencio

aduz que o processo é nulo por cerceamento de defesa, pois o advogado dativo que o assistiu, ao apresentar alegações finais, não explorou todas as teses defensivas cabíveis, situação que lhe causou inegável prejuízo.

Pois bem, examinando peça processual de fls. 306/309, constato que o causídico não buscou a despronúncia do recorrente se limitando a requerer a exclusão das qualificadoras
. Ocorre que tal procedimento não redunda em desídia ou atecnia, sendo, apenas estratégia processual.

Como cediço, a
“(...) posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos pelo paciente não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso. (...)”
.
(STJ. RHC 41.517/PI, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Ademais, não se pode olvidar que no processo penal, em obediência ao princípio
pas de
nullité sans grief
(art. 563), não se declara a nulidade de ato sem a comprovação do efetivo prejuízo ao réu, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu na hipótese em exame.

Se não bastasse, a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). 2. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial ao reconhecimento de nulidades. 3. Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. 4. Tendo o paciente sempre sido assistido por advogados, constituídos e dativos - estes quando ausentes os primeiros - e sendo apresentadas teses de defesa, não se vê a alegada falta de defesa técnica, a tanto não induzindo a falta de reperguntas, a dispensa da presença do acusado em audiência de instrução ou a profundidade das teses arguidas, pois todas essas condutas são válidas como opção da defesa técnica. (...).” (STJ. HC 66.766/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015).

Tal raciocínio ganha especial relevância em se tratando de crimes dolosos contra a vida
, tendo em vista, tanto que a fase da pronúncia é mero juízo de formação de culpa, ou seja, juízo provisório quanto à admissibilidade da acusação, sem qualquer viés condenatório, quanto que a defesa vai ser amplamente exercida em plenário do Júri.

Tanto é verdade, que em caso mais grave como o de não apresentação de alegações finais, o STJ entende não haver deficiência de defesa, veja-se:

“(...)7. Do mesmo modo, a não apresentação de alegações finais não enseja o reconhecimento de deficiência da defesa, uma vez que "o entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes" (AgRg no HC 444.135/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020. (...)” (STJ. HC 634.997/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Não afasta essa conclusão a afirmação de que o corréu já julgado e condenado pelo Conselho de Sentença teria isentado o recorrente de culpa, pois, como será melhor explorado no mérito deste Recurso,
ao que parece
, coube a Antônio segurar a vítima enquanto o comparsa a esfaqueou.

Dessarte, tomando por base as orientações das Cortes Superiores, em franco reconhecimento do princípio
pas nullité sans grief
, ínsito no art. 563,
caput
, do CPP, rejeito esta
preliminar
e passo ao exame do mérito deste Recurso.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara;

Como já mencionado, na madrugada de 5.2.2017, durante uma confraternização, o paciente
Antônio Rodrigues Putêncio
e
Pablo do Nascimento Silva
começaram a discutir
por conta de cascos de cerveja
. Em meio à rusga,
Celismar Cardoso de Oliveira
interveio e nesse momento, este terceiro e o recorrente teriam imobilizado
Pablo
e o golpeado, com uma faca, na região do pescoço, vindo a óbito instantes depois.

Em seguida,
Antônio Rodrigues Putêncio
e
Celismar Cardoso de Oliveira
fugiram do local.

Após instrução processual em que
Antônio
, por se revel, não foi ouvido, sobreveio sentença de pronúncia nos moldes do relatório, contra a qual ele se insurge buscando: I) absolvição sumária/despronúncia por negativa de autoria; II) desclassificação para homicídio privilegiado; III) exclusão das qualificadoras.

I – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/DESPRONÚNCIA

Como se sabe, ao prolatar a decisão de pronúncia compete, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja pratica lhe está sendo atribuída.

Sendo assim, é vedado ao juiz togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tais crimes.

Por tal razão, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível verificar a existência, concomitante, da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

Especificamente na hipótese dos autos não há questionamentos acerca da materialidade delitiva.

Já os negados
indícios de autoria
exsurgem da prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha
Lucas Teodoro Nascimento Souza
asseverou que viu que
Antônio
e a vítima brigando por causa de cerveja e em dado momento, quando a vítima estava imobilizada por
Antônio
,
Celismar
deu um golpe em Pablo, e este começou a jorrar sangue do pescoço.

Na mesma fase processual, a testemunha
Júlia Teodoro do Nascimento
, disse que
Antônio
foi quem começou a briga contra a vítima devido a uma garrafa de cerveja, explicando que
Antônio
havia dito para
Pablo
que ele não tinha levado cerveja para festa e estava bebendo aquelas que estavam em sua caixa térmica.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o informante
Nilson Rodrigues da Silva
, afirmou que
Antônio
e
Pablo
começaram a discutir por causa de uma cerveja que estava faltando. Declarou que, em dado momento
Celismar
passou por ele e quando retornou estava com a mão suja de sangue e
Pablo
estava sangrando. Acrescentou que
Antônio
deu um golpe “gravata” em
Pablo
, momento em que
Celismar
passou por ele, tendo retornado com as mãos sujas de sangue

Por tudo isso é que se conclui que existem nos autos indícios suficientes de que o recorrente, em conjunto com
Celismar
, possa ter cometido o delito doloso contra a vida em questão, razão pela qual é impossível despronunciá-lo, tal como ilustra o julgado reproduzido abaixo:

“(...). Provada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, a remessa da causa para o julgamento pela Corte Leiga se apresenta como a melhor solução, revelando-se inviável a despronúncia, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro societate
. (...)”. (TJMT. RSE 77131/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Data do Julgamento: 31/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJE 06/11/2018).

Não elide esse raciocínio a alegação da defesa de que, no processo desmembrado o corréu assumiu a autoria delitiva sozinho, pois, como supracitado, há quem descreva que a participação de Antônio na execução do crime noticiando que ele segurou o ofendido e o comparsa o esfaqueou.

Em casos tais, compete ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia.

II – QUALIFICADORAS

Outrossim, o recorrente pleiteou a exclusão das
qualificadoras do motivo fútil e do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que tais qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo fútil
, pois, em tese a matou por briga devido a um casco de cerveja, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, já que, no meio a uma luta corporal a teria imobilizado a fim de que o comparsa a golpeasse com faca no pescoço.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Corte:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Vale ressaltar aqui, o teor do Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

III – MINORANTE DO ART. 121, § 1º DO CP

Por fim registro que qualificadora do motivo fútil reconhecida na pronúncia e mantida neste recurso não é compatível com o privilégio consistente no domínio de violenta emoção do agente, seguida logo após a provocação da vítima, pois ambos os institutos possuem natureza subjetiva e se excluem mutuamente.

Quanto à matéria, eis o posicionamento deste TJMT:

“(...)3. Infactível o reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena quando há provas a amparar a qualificadora de motivo fútil e esta, porque de índole subjetiva, afigura-se incompatível com o privilégio insculpido no art. 121, §1º, do Diploma Penal. (N.U 0031119-45.2015.8.11.0042, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024